Tribunal: TJDFT
Processo: 0723518-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
1. Necessária alteração na terceira fase da dosimetria, para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, no grau máximo, tendo em vista cuidar-se de réu primário e de bons antecedentes, considerando que a natureza e quantidade das drogas apreendidas já foram avaliadas na primeira fase e a existência de processos ou inquéritos em andamento não deve servir para afastar o privilégio, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV, do texto constitucional.
2. Configuradas as condições previstas no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, deve ser fixado o regime aberto para o cumprimento inicial da pena.
3. Recurso provido.